Tribunal: TJSP
Processo: 1019196-32.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DÚVIDA - REGISTRO DE IMÓVEIS. Imóvel registrado em nome do casal divorciado. Regime da comunhão de bens. Divórcio não averbado. Partilha não registrada. Posterior acordo, em ação de execução de alimentos, de dação em pagamento pelo ex-marido em favor da ex-esposa. Carta de sentença qualificada negativamente. Exigência de prévia partilha do imóvel comum. Mancomunhão. Não configuração da

Ementa:
DÚVIDA - REGISTRO DE IMÓVEIS. Imóvel registrado em nome do casal divorciado. Regime da comunhão de bens. Divórcio não averbado. Partilha não registrada. Posterior acordo, em ação de execução de alimentos, de dação em pagamento pelo ex-marido em favor da ex-esposa. Carta de sentença qualificada negativamente. Exigência de prévia partilha do imóvel comum. Mancomunhão. Não configuração da propriedade em condomínio apenas em razão do divórcio, sequer averbado na matrícula. Violação ao princípio da continuidade registral. Necessidade de atribuição da propriedade exclusiva, ainda que em partes ideais, a cada um dos ex-cônjuges. Pedido de cindibilidade do título para registro apenas da aquisição do terreno que não dispensa a prova de pagamento do ITBI - Dúvida julgada procedente. Nega-se provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1019196-32.2020.8.26.0100

Registro: 2020.0000785372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019196-32.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EVANDRO RICHARD ROLAND SILVA, é apelado 16o OFICIAL DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1019196-32.2020.8.26.0100

Apelação Cível no 1019196-32.2020.8.26.0100 -Voto no 31.226 - São Paulo - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1019196-32.2020.8.26.0100
Apelante: Evandro Richard Roland Silva
Apelado: 16o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital
Voto no 31.226
DÚVIDA - REGISTRO DE IMÓVEIS. Imóvel registrado
em nome do casal divorciado. Regime da comunhão de
bens. Divórcio não averbado. Partilha não registrada.
Posterior acordo, em ação de execução de alimentos, de
dação em pagamento pelo ex-marido em favor da ex-
esposa. Carta de sentença qualificada negativamente.
Exigência
de
prévia
partilha
do
imóvel
comum.
Mancomunhão. Não configuração da propriedade em
condomínio apenas em razão do divórcio, sequer averbado
na matrícula. Violação ao princípio da continuidade
registral. Necessidade de atribuição da propriedade
exclusiva, ainda que em partes ideais, a cada um dos ex-
cônjuges. Pedido de cindibilidade do título para registro
apenas da aquisição do terreno que não dispensa a prova de
pagamento do ITBI - Dúvida julgada procedente. Nega-se
provimento à apelação.
1. Trata-se de apelação interposta por Evandro
Richard Roland Silva, na qualidade de inventariante dos bens deixados
por Teresa Roland Silva, contra a sentença que manteve a recusa de
registro de carta de sentença expedida nos autos da ação de execução
de alimentos (Processo no 0013563-49.2000.8.26.0006), que tramitou
perante a 2a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional VI – Penha
de França, Comarca da Capital, em que figuravam como partes a
falecida e Walter José da Silva, tendo por objeto o imóvel matriculado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1019196-32.2020.8.26.0100

Apelação Cível no 1019196-32.2020.8.26.0100 -Voto no 31.226 - São Paulo - Аνάφη
3
sob no 6.837 junto ao 16o Oficial de Registro de Imóveis da Capital (fl.
209/214).
Alega o apelante, em síntese, que na ação de
divórcio constou que o imóvel em questão seria objeto de partilha
posterior. Assim, cessada a mancomunhão e passando o imóvel ao
estado de condomínio, não haveria óbice à sua negociação pelos
coproprietários. Acrescenta que, uma vez averbado o divórcio do casal
junto à matrícula do imóvel e respeitada a divisão igualitária do bem,
mostra-se cabível o registro da dação em pagamento da metade ideal
pertencente ao coproprietário Walter em favor de Teresa, que passou,
então, a ser sua única proprietária, sem que isso pudesse configurar
ofensa ao princípio da continuidade registral. Sustenta, por fim, a
possibilidade de cindibilidade do título, o que afasta a necessidade de
recolhimento do ITBI, nesse momento.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento da apelação (fl. 255/259).
É o relatório.
2. Pretende o apelante o registro de carta de
sentença expedida nos autos da ação de execução de alimentos
(Processo no 0013563-49.2000.8.26.0006), que tramitou perante a 2a
Vara da Família e Sucessões do Foro Regional VI Penha de França,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1019196-32.2020.8.26.0100

Apelação Cível no 1019196-32.2020.8.26.0100 -Voto no 31.226 - São Paulo - Аνάφη
4
em que figuravam como partes Teresa Roland Silva e Walter José da
Silva, tendo por objeto o imóvel matriculado sob no 6.837 junto ao 16o
Oficial de Registro de Imóveis da Capital.
Os títulos judiciais, cumpre lembrar, não estão
isentos de qualificação para ingresso no fólio real. E a qualificação
negativa do título judicial não caracteriza desobediência ou
descumprimento de decisão judicial. No exercício desse dever, o Oficial
encontrou óbices ao registro da carta de sentença que foi apresentada
pelo apelante, emitindo Nota de Devolução (fl. 12) em que exigida a
apresentação de “escritura com partilha de bens, em atendimento ao
princípio da continuidade de disponibilidade”, pois os titulares de
domínio são casados sob o regime da comunhão universal de bens,
antes da Lei no 6.015/73, configurando o estado de mancomunhão.
Ainda, a despeito do pedido de cindibilidade do título, foi exigida a
apresentação de “guia ITBI referente ao ato a ser praticado, em
observância ao artigo 239 da Lei no 6.015/73”.
O casamento entre Walter José Silva e Teresa
Roland Silva ocorreu em 16.07.1970, sob o regime da comunhão de
bens (fl. 131). Segundo o R. 1 da matrícula no 6.837, o imóvel foi por
eles adquirido em 12.11.1976, sem que, até o presente momento, tenha
sido averbado o divórcio e registrada a partilha de bens do casal.
Não é possível, portanto, a alienação de parte ideal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1019196-32.2020.8.26.0100

Apelação Cível no 1019196-32.2020.8.26.0100 -Voto no 31.226 - São Paulo - Аνάφη
5
do imóvel por quem não ostenta a condição de proprietário exclusivo de
parte ideal, mas sim, de comunheiro por força do regime de bens do
casamento. Na falta da partilha a situação jurídica do imóvel é de
mancomunhão, não de condomínio.
Em outras palavras, inexistindo na matrícula o
registro da partilha e, por consequência, da atribuição da propriedade a
cada um dos cônjuges, persiste a propriedade em comunhão em relação
à totalidade do bem. Sobre o tema, os ensinamentos de Maria Berenice
Dias (Manual das famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, e-book,
2017):
“Quer no casamento, quer na união estável,
quando o regime do casamento prevê a comunhão
do patrimônio adquirido durante o período de
convívio, os bens pertencem a ambos em partes
iguais. A presunção é que foram adquiridos pela
comunhão de esforços para amealhá-los. Cada um
é titular da metade e tem direito à meação de cada
um dos bens. Esta copropriedade recebe o nome de
mancomunhão, expressão corrente na doutrina,
que, no entanto, não dispõe de previsão legal. É o
estado dos bens conjugais antes de sua efetiva
partilha. Nada mais significa do que propriedade
em “mão comum”, ou seja, pertencente a ambos os
cônjuges ou companheiros. Tal figura distingue-se
do condomínio: quando o casal detém o bem ou
coisa simultaneamente, com direito a uma fração
ideal, podendo alienar ou gravar seus direitos,
observada a preferência do outro (CC 1.314 e
seguintes).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1019196-32.2020.8.26.0100

Apelação Cível no 1019196-32.2020.8.26.0100 -Voto no 31.226 - São Paulo - Аνάφη
6
O
estado
de
mancomunhão
inviabiliza
a
transmissão e o respectivo registro porque, ausente a partilha, não há
atribuição da titularidade da propriedade aos ex-cônjuges. Logo, o
registro da dação em pagamento configuraria violação ao princípio da
continuidade, por não ser possível a inscrição da transmissão da
propriedade ante a falta de extinção da comunhão decorrente do regime
de bens, que persiste mesmo diante da dissolução da sociedade
conjugal.
A propósito, assim dispõe o art. 195 da Lei no
6.015/1973:
“Art. 195. Se o imóvel não estiver matriculado ou
registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá
a prévia matrícula e o registro do título anterior,
qualquer que seja a sua natureza, para manter a
continuidade do registro”.
De acordo com referido dispositivo legal, que cuida
do princípio da continuidade registral, para que o título ingresse no fólio
real é preciso que esteja amparado no registro anterior, tanto em seus
aspectos subjetivos como objetivos.
No modo apresentado, pois, o título não preenche o
requisito da continuidade, que é essencial para o seu registro. A
respeito, esclarece Afrânio de Carvalho: “O princípio da continuidade,
que se apóia no de especialidade, quer dizer que, em relação a cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1019196-32.2020.8.26.0100

Apelação Cível no 1019196-32.2020.8.26.0100 -Voto no 31.226 - São Paulo - Аνάφη
7
imóvel, adequadamente individuado, deve existir uma cadeia de
titularidade à vista da qual só se fará a inscrição de um direito se o
outorgante dele aparecer no registro como seu titular. Assim, as
sucessivas transmissões, que derivam umas das outras, asseguram
sempre a preexistência do imóvel no patrimônio do transferente. Ao
exigir que cada inscrição encontre sua procedência em outra anterior,
que assegure a legitimidade da transmissão ou da oneração do direito,
acaba por transformá-la no elo de uma corrente ininterrupta de
assentos, cada um dos quais se liga ao seu antecedente, como o seu
subseqüente a ele se ligará posteriormente. Graças a isso o Registro de
Imóveis inspira confiança ao público” (“Registro de Imóveis”, 4a
edição, 1998, Ed. Forense, p. 253).
Há precedentes deste Conselho Superior da
Magistratura, exigindo o prévio registro da partilha para atos de
disposição do comunheiro:
“REGISTRO DE IMÓVEIS Imóvel registrado em
nome de pessoas casadas. Escritura de compra e
venda celebrada somente pela mulher na condição
de divorciada. Necessidade do prévio registro da
partilha do imóvel havida na ação de divórcio.
Princípio da Continuidade. Além disso, inscrição
de
várias
ordens
de
indisponibilidade sem
indicação expressa de envolver a totalidade ou
metade do imóvel. Impossibilidade da consideração
de situações jurídicas não inscritas no registro
imobiliário
Recurso não provido.” (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1019196-32.2020.8.26.0100

Apelação Cível no 1019196-32.2020.8.26.0100 -Voto no 31.226 - São Paulo - Аνάφη
8
Apelação
Cível
1000237-38.2018.8.26.0664;
Relator(a): Pinheiro Franco (Corregedor Geral);
Órgão
Julgador:
Conselho
Superior
de
Magistratura; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/11/2018; Data de Registro:
22/11/2018).
“DIVÓRCIO CONSENSUAL SEM PARTILHA DE
BENS. BEM IMÓVEL EM MANCOMUNHÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO ANTES DA
PARTILHA
POR
NÃO
CONFIGURADA
PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE.
INVIABILIDADE DO REGISTRO DA DOAÇÃO
DA METADE IDEAL REALIZADA POR UM DOS
ANTIGOS CÔNJUGES PENA DA VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP; Apelação
Cível
1041937-03.2019.8.26.0100; Relator (a): Pinheiro
Franco
(Corregedor Geral); Órgão Julgador:
Conselho Superior de Magistratura; Foro Central
Cível - 1a Vara de Registros Públicos; Data do
Julgamento:
01/11/2019;
Data
de
Registro:
07/11/2019).
E mais recentemente:
“DÚVIDA REGISTRO DE IMÓVEIS Imóvel
registrado em nome de casal divorciado, sem
registro de partilha Escritura de doação feita
pelo ex-marido na condição de divorciado,
pretendendo a doação de sua parte ideal da
propriedade à ex-cônjuge Partilha não registrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1019196-32.2020.8.26.0100

Apelação Cível no 1019196-32.2020.8.26.0100 -Voto no 31.226 - São Paulo - Аνάφη
9
Necessidade de prévia partilha dos bens do casal
e seu registro Comunhão que não se convalida
em condomínio tão só pelo divórcio, havendo
necessidade
de
atribuição
da
propriedade
exclusiva, ainda que em partes ideais, a cada um
dos ex-cônjuges Impossibilidade do ex-cônjuge
dispor da parte ideal que possivelmente teria após
a partilha Ofensa ao princípio da continuidade
Exigência mantida
Recurso não provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1012042-66.2019.8.26.0562; Relator (a): Ricardo
Anafe
(Corregedor
Geral);
Órgão
Julgador:
Conselho Superior de Magistratura; Foro de Santos -
10a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2020;
Data de Registro: 24/03/2020).
Desta forma, até que haja partilha dos bens do casal
e seu registro, identificando e atribuindo a propriedade exclusiva sobre
a parte ideal a ser disposta, não há como ingressar no registro o título de
transmissão decorrente da manifestação de vontade de somente um dos
comunheiros, ainda que a adquirente seja a ex-cônjuge e também
comunheira sobre o bem.
No mais, é dever do Oficial de Registro de Imóveis
a fiscalização do pagamento dos impostos devidos em razão dos títulos
apresentados para registro em sentido amplo, pena de responsabilidade
solidária de forma subsidiária. Nesse sentido, dispõem o art. 289 da Lei
de Registros Públicos e art. 134, inciso VI, do Código Tributário
Nacional:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1019196-32.2020.8.26.0100

Apelação Cível no 1019196-32.2020.8.26.0100 -Voto no 31.226 - São Paulo - Аνάφη
10
"LRP. Art. 289. No exercício de suas funções,
cumpre aos oficiais de registro fazer rigorosa
fiscalização do pagamento dos impostos devidos
por força dos atos que lhes forem apresentados em
razão do ofício."
"CTN. Art. 134. Nos casos de impossibilidade de
exigência do cumprimento da obrigação principal
pelo contribuinte, respondem solidariamente com
este nos atos em que intervierem ou pelas omissões
de que forem responsáveis:
(...)
VI os tabeliães, escrivães e demais serventuários
de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos
praticados por eles, ou perante eles, em razão do
seu ofício;"
Assim, correta também a exigência de prova de
pagamento do ITBI devido para a prática do ato pretendido, pois o
pedido de cindibilidade do título para registro apenas da aquisição do
terreno não desobriga o recolhimento do valor do tributo.
3. Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica